Tribunal: STF
Processo: AI 62330
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Recurso extraordinário. - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. - "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." - Agravo regimental não provido.